Tribunal: TJSP
Processo: 1520647-73.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Artigo 33, caput, da Lei no 11343/06. Conduta de trazer consigo 44,5g de maconha e 35,1g de cocaína e ter em depósito 1,4Kg de maconha e 727,8g de cocaína, com finalidade de entregar a terceiros. Prova da materialidade e autoria delitivas. Apreensão das drogas. Versão contraditória apresentada pelo acusado. Depoimento dos policiais militares coerente com o conjunto

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Artigo 33, caput, da Lei no 11343/06. Conduta de trazer consigo 44,5g de maconha e 35,1g de cocaína e ter em depósito 1,4Kg de maconha e 727,8g de cocaína, com finalidade de entregar a terceiros. Prova da materialidade e autoria delitivas. Apreensão das drogas. Versão contraditória apresentada pelo acusado. Depoimento dos policiais militares coerente com o conjunto probatório. Condenação mantida. Penas bem fixadas. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332202
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1520647-73.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JONATHAN
RODRIGUES DA ROCHA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao apelo,vencido o 3o Juiz, DES. CAMARGO
ARANHA FILHO, que declarará seu voto. , de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E CAMARGO ARANHA
FILHO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL No 1520647-73.2019.8.26.0228
Comarca: SÃO PAULO
Apelante: JONATHAN RODRIGUES DA ROCHA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO No 37683
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Artigo 33, caput, da Lei no
11343/06. Conduta de trazer consigo 44,5g de maconha e
35,1g de cocaína e ter em depósito 1,4Kg de maconha e 727,8g
de cocaína, com finalidade de entregar a terceiros. Prova da
materialidade e autoria delitivas. Apreensão das drogas. Versão
contraditória apresentada pelo acusado. Depoimento dos
policiais militares coerente com o conjunto probatório.
Condenação mantida. Penas bem fixadas. Apelo desprovido.
1. JONATHAN RODRIGUES DA ROCHA foi condenado pela r.
sentença de fls. 88/92, às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e
pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, como incurso no
artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque no dia 13 de agosto de 2019, por volta
de 18h00, na Rua Alfredo de Melo, n°435, Jardim Helena, nesta Cidade e
Comarca da Capital, trazia consigo, para fins de entrega e consumo por
terceiros, 31 invólucros plásticos contendo maconha, com peso líquido de 44,5g,
44 invólucros plásticos contendo cocaína, com peso líquido de 35,1g, 984
invólucros plásticos contendo maconha, com peso líquido de 1,4kg, 75
recipientes plásticos contendo cocaína, com peso líquido de 66,1g e 512
invólucros de papel alumínio contendo cocaína em pó, com peso líquido de
661,7g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
Inconformado, apelou e, por razões apresentadas pela Defesa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
requer, em síntese, a absolvição por falta de provas ou redução das penas e
imposição de regime prisional mais brando (fls. 102/107).
Contrariado o recurso (fls. 111/117), a douta Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pelo improvimento do apelo (fls. 128/132).
É o relatório.
2. A condenação era mesmo de rigor.
Narra a inicial acusatória que durante operação visando coibir o
tráfico, os policiais viram que o acusado demonstrou nervosismo diante da
aproximação da viatura, entrando em um bar. Os militares entraram no
estabelecimento e abordaram o acusado, que trazia consigo uma sacola plástica
contendo 31 porções de maconha, 44 porções de cocaína, além da quantia de R$
250,00. Foram realizadas diligências nas imediações e, em um barraco
abandonado, foram encontradas dentro de uma mochila, maior número de
porções, semelhantes às encontradas com o réu, além de anotações típicas do
tráfico de drogas.
A materialidade do delito resulta do auto de exibição e apreensão
de fl. 10/11, fotografia de fl. 12, auto de constatação de fl. 15/19, e laudo de
exame químico-toxicológico de fls. 78/82, que atestaram a apreensão de 1.444,5
Kg de maconha e 762,9g de cocaína.
A autoria é igualmente certa.
Em juízo, os policiais militares Marcos Aparecido Dias e Rodrigo
Roberto Zitelli confirmaram o depoimento prestado na fase inquisitiva,
aduzindo que era realizada operação para coibir o tráfico de drogas na região,
já conhecida pela prática delitiva reiterada, quando viram o acusado
adentrando em um bar ao notar a aproximação da viatura. JONATHAN foi
abordado e levado para fora do estabelecimento, onde foi realizada busca
pessoal e assim localizados, no bolso de sua blusa, entorpecentes e dinheiro. Em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
continuação à operação, a equipe adentrou à favela por uma viela e, em um
barraco, acerca de 10 metros do local da abordagem do acusado, encontraram
uma mochila com mais drogas e um caderno com a contabilidade do tráfico. As
porções aprendidas no barraco eram semelhantes às encontradas com o réu.
Esclareceram que a comunidade é dominada pelo tráfico e ninguém mexe no
barraco abandonado onde estavam os entorpecentes. Acrescentaram que, na
mesma viela existiam moradores, que confirmaram informalmente que o réu
traficava no local. Afirmaram, enfim, que já conheciam o réu de abordagens
anteriores (registro digital).
O réu, na fase inquisitiva, narrou ter sido detido no interior de um
bar pelos policias. Aduziu que nada foi apreendido em seu poder (fl. 05).
Em juízo, alegou ter sido abordado a rua, não estava em um bar.
Os réus lhe apresentaram drogas dizendo que eram suas. Afirmou sofrer de
ataques epiléticos. Não trazia nada consigo e estava longe do tráfico de drogas
(registro digital).
Eis a prova arrecadada e, diante dela mantém-se a condenação por
tráfico.
A palavra dos policias foi uníssona e verossímil, não tendo a
Defesa apresentado qualquer circunstância que macule ou torne suspeita a
atuação dos militares.
A versão apresentada pelo réu, entretanto, é contraditória. Na fase
inquisitiva disse que estava no bar e, em juízo negou, aduzindo ter sido
abordado na rua, longe do ponto de tráfico. Alega ter sido abordado com seu
amigo, que sequer arrolou com testemunha. Refere problemas de saúde seus e
de familiares, mas possuía uma vida normal, tendo uma filha recém-nascida.
Como visto, a tese defensiva é frágil e não se sustenta, porque não
demonstrado interesse dos policiais em prejudicar o acusado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nem se diga, ademais, que o depoimento dos policiais não merece
crédito, pois prestam depoimento como outra testemunha qualquer, devendo
ter suas versões acolhidas, quando prestadas em consonância com o conjunto
probatório, tal como se verifica no caso dos autos.
Ademais, caso pretendessem falsamente incriminar o acusado,
poderiam ter dito que o barraco foi encontrado por indicação do réu, ou que ele
foi visto sair do local, mas, ao contrário, de acordo com a postura proba que
assumem, limitaram-se a relatar que as drogas encontradas na casa estavam
acondicionadas de modo semelhante às apreendidas com o réu.
Com feito, o auto de constatação descreve que a droga apreendida
em poder de JONATHAN possui as mesmas características das outras, com
destaque para o uso de adesivo azul escuro para embalar as drogas (fls. 12 e
15/19).
Enfim, a quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos,
as circunstâncias do caso (operação policiais em conhecido ponto de venda de
drogas, apreensão de parte das drogas com o acusado e outra parte em um
barraco), somadas ao depoimento dos policiais militares, bem evidenciam o
intuito mercantil, afastando a hipótese absolutória.
3. As penas foram igualmente bem dosadas e não comportam
reparo.
Na primeira fase, a despeito da enorme quantidade de
entorpecente apreendido, a pena-base foi fixada no mínimo legal, em benefício
do acusado, de modo a se concluir que JONATHAN foi punido apenas pelas
drogas encontradas em seu poder.
Na segunda etapa, as penas foram prudentemente majoradas em
1/6, por conta da reincidência e se tornaram definitivas em tal patamar porque
ausentes outras causas modificadoras.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A despeito do inconformismo defensivo, não há óbice para a
majoração da pena pela reincidência e negativa do redutor previsto no artigo
33, §4o da Lei de Drogas. No mesmo sentido:
“3. O reconhecimento da reincidência do réu é elemento suficiente
para impedir a aplicação do redutor, por ausência de preenchimento dos requisitos
legais, nos termos do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, bem como para majorar a pena
na segundo fase, sem se falar em bis in idem” (STJ, AgRg no AREsp 1346573/RS,
Rel.: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Julgamento: 13/12/2018).
Por derradeiro, a reincidência recomenda a manutenção do
regime inicial fechado, valoração esta que não sofrerá alteração em virtude do
artigo 387, §2o do CPP, uma vez que circunstância judicial desfavorável
fundamenta regime mais gravoso, nos termos do artigo 33, §3o e artigo 59, III,
ambos do Código Penal.
4. Em face do acima exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
apelo.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no: 28352
Apelação no: 1520647-73.2019.8.26.0228
Comarca: São Paulo
Apelante: Jonathan Rodrigues da Rocha
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Declaração de voto divergente.
Data maxima venia, ouso divergir da douta maioria
quanto à dosimetria penal, especificamente no que tange ao
reconhecimento da reincidência.
Houve por bem o MM. Juízo de origem majorar a pena
na segunda etapa em razão de apontamento anterior pela prática do crime
previsto no artigo 28, da Lei de Drogas; primeira incursão criminal do
sentenciado (processo no 0055173-34.2015.8.26.0050, cfm. fls. 30 e
33/35).
Ressalvado e respeitado o entendimento, conforme
vem decidindo o Colendo Superior Tribunal de Justiça, Se o paciente não
houvesse ficado preso preventivamente - prisão que, posteriormente, se
mostrou ilegal, dada a impossibilidade de se aplicar tal medida aos
acusados da prática do crime de porte de substância entorpecente para
consumo próprio -, ele teria feito jus à transação penal (conforme, aliás,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
expressamente entendeu ser possível o próprio membro do Ministério
Público), benefício que, como é sabido, não é apto a configurar nem maus
antecedentes nem reincidência. A prevalecer entendimento contrário,
estaria o paciente a sofrer em duplicidade os efeitos decorrentes de um
processo que, ao final, não traduziu a gravidade que inicialmente se
imaginou. 4. Ordem concedida, para afastar a reincidência do paciente e,
por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau
para que analise o eventual preenchimento, pelo paciente, dos demais
requisitos necessários ao reconhecimento da minorante prevista no art. 33,
§ 4o, da Lei de Drogas. (STJ, Sexta Turma, HC 390.038/SP, Rel. Min.
Rogerio Schietti Cruz, julgado em 06/02/2018).
Não bastasse, o apelante, na referida ação, teve extinta
sua punibilidade pela ocorrência da prescrição.
Por esses motivos, e sempre respeitosamente, entendo
que a condenação acima não pode ser utilizada como maus antecedentes ou
reincidência, mormente porque o sentenciado teria feito jus à transação
penal.
Por outro lado, a quantidade de entorpecentes
apreendida - 1.444,5 Kg de maconha e 762,9g de cocaína , indicativo da
prática reiterada do delito, não recomenda o reconhecimento da
modalidade privilegiada do delito.
Com esta divergência, estou de acordo com o insigne
Relator quanto às demais questões apreciadas em seu respeitável voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, pelo meu voto, DAVA PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso para readequar as penas JONATHAN
RODRIGUES DA ROCHA em 5 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo.
CAMARGO ARANHA FILHO
3o JUIZ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
OTAVIO AUGUSTO DE ALMEIDA TOLEDO
108A608A
7
9
Declarações de
Votos
ADALBERTO JOSE QUEIROZ TELLES DE
CAMARGO ARANHA FILH
1092C163
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1520647-73.2019.8.26.0228 e o código de confirmação da tabela acima.